Tribunal: TJPA
Processo: 0044397-41.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044397-79.2009.8.14.0301
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: DAVI PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO MONITÓRIA.

REQUERENTE NÃO PROMOVEU A CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL E INTERESSE PROCESSUAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, INCISO VI, § 3º DO CPC. DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO QUE SE MANTÉM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Constatando o transcurso de quase 10 anos após a propositura do feito, sem sequer haver a citação do Réu. O Juízo “a quo” prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito com base no artigo 485, VI do CPC, por entender estar demonstrada a perda do interesse processual do Autor.

2.

Exigência de prévia intimação pessoal apenas nos casos do art. 485, II e III do CPC. Feito extinto com base no inciso VI do referido dispositivo, portanto desnecessária tal formalidade.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0044397-79.2009.814.0301 (PJE)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ

APELADO:
DAVI PEREIRA DE SOUSA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação Monitória, aforada perante o Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital, em que é requerente Banco do estado do Pará – BANPARÁ S/A e requerido DAVI PEREIRA DE SOUSA.

A Suplicante alega, em resumo, que é credor do réu na quantia de R$72.085,14, oriunda de financiamento concedido e não pago. Ao final busca a condenação do Suplicado ao pagamento do débito (ID nº 2489693).

Após trâmite processual, o Juízo Singular, verificando o transcurso de quase 10 anos após a propositura do feito, sem sequer haver a citação do Réu, prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...Assim, no se justifica o prosseguimento de um processo que já perdura por mais de 09 anos sem o réu ter sido sequer citado, quer seja pela ausência de bens do devedor, quer pela sua inviabilidade econômica ou mesmo pela proibição da eternização das demandas.

Ante ao exposto julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC/15 (antigo art. 267, VI, do CPC/73), ou seja, pela falta de interesse processual superveniente.

Proceda as alterações pertinentes junto ao distribuidor.

Desentranhem-se os documentos caso seja requerido, de tudo certificando-se a secretaria.

O juízo deixa de condenar as partes nos ônus da sucumbência, bem como dispensa as custas finais...” (ID nº 2489698)

Inconformada, a Requerente interpôs recurso de Apelação aduzindo em resumo que a extinção na forma imposta exige prévia intimação pessoal da parte, o que não ocorreu, requerendo, ao final, a declaração da nulidade da sentença (ID nº 2489699).

Coube-me o feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual
.

Belém, 10 de março de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O Juízo Singular,
verificando o transcurso de quase 10 anos após a propositura do feito, sem sequer haver a citação do Réu, prolatou sentença
extinguindo o feito sem resolução do mérito com base no artigo 485, VI do CPC, por entender estar demonstrada a perda do interesse processual do Autor.

O Recorrente, não atacando os fundamentos da sentença, em seu Apelo, limitou-se a afirmar tão somente que a extinção prevista no inciso IV do artigo 485 do CPC, somente poderia ser aplicada após intimação pessoal da parte.

Todavia, evidente que é incabível o argumento articulado no recurso uma vez que o §1º do artigo 485 do Diploma Processual determina a exigência da intimação pessoal, quando a extinção se dá com base nos incisos II e III, contudo, o presente feito foi extinto com base no inciso VI. Vejam-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Nossa jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que ausentes pressupostos processuais de desenvolvimento regular do processo ou interesse processual, cabível a extinção sem resolução de mérito, inexistindo obrigação de prévia intimação pessoal como tenta induzir o Recorrente, tendo em vista que a questão se amolda ao previsto no art. 485, VI do CPC, no qual a extinção dispensa tal exigência. Vejam-se:

“Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE
INTERESSE
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO

PESSOAL
DESNECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ARTIGO
485
,
VI
, DO
CPC
. - A extinção do feito quando ausente o
interesse
processual, nos termos do artigo
485
,
VI, do CPC, não depende de intimação pessoal da parte autora. - Afastada condenação por litigância de má-fé. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, Nº 70077287266, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 24-05-2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA ANDAMENTO DO FEITO – DESNECESSIDADE NO CASO - SENTENÇA MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. Não merece reforma a sentença que extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, quando a inércia da parte autora restou configurada, não havendo se falar em ofensa ao princípio da primazia da resolução do mérito. Recurso desprovido.”
(TJ-MS - AC: 08303021020168120001 MS 0830302-10.2016.8.12.0001, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 11/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2020)

“PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA.SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 485 inciso IV do CPC dispensa a intimação pessoal da parte nos casos em que a extinção do feito decorre da ausência ou deficiência dos pressupostos processuais ou de falta das condições da ação. 2. Cabe ao autor adotar todas as providências necessárias à localização do endereço do réu, não sendo admitido que o feito prossiga indefinidamente sem o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual. 3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 20150310162627 0016105-52.2015.8.07.0003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/07/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/07/2016 . Pág.: 262/271)

Assim, constatando que o Apelo não ataca os fundamentos da sentença, limitando-se tão somente a questionar a falta de intimação pessoal, e não havendo necessidade de tal intimação para extinção do feito com base no artigo 485, inciso VI, §3º do Código de Processo Civil, acredito que inexistem motivos capazes de ensejar a alteração da sentença atacada.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2021